Tribunal: STF
Processo: HC 209659
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus contra indeferimento de liminar. Não se conhece de habeas corpus contra indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691/STF. Ato infracional equiparado ao tráfico de drogas. Medida socioeducativa de internação. Não observância das hipóteses elencadas no art. 122 do ECA (Lei 8.069/1990). Concessão de ofício. 



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo em favor da adolescente E.P.L, contra decisão monocrática da lavra do Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a liminar no HC 690.187/SP (evento 2, fls. 90-1).



    O Juízo da 2ª Vara da Comarca de Jacupiranga/SP aplicou à paciente medida socioeducativa de internação pela prática de ato infracional equiparado ao delito de tráfico de drogas, tipificado no art. 33 da Lei 11.343/2006. 



    Extraio do ato dito coator: 



    “(…)



    É o relatório. Decido. 



    Examinados os autos, constata-se que a matéria suscitada pela defesa exige análise mais aprofundada.



      Assim, reconsidero a decisão que indeferiu liminarmente o habeas corpus e passo à análise do pedido de liminar. 



    A paciente foi sentenciada pela prática do ato infracional equiparado ao crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.



    A defesa alega a ocorrência de constrangimento ilegal, porquanto não demonstrada a subsunção do caso em análise a uma das hipóteses previstas no art. 122 do ECA. Afirma que "a jovem foi internada em razão da prática de ato infracional análogo ao crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, porém o ato infracional não foi praticado mediante violência ou grave ameaça e a educanda é primária" (fl. 164). 



    Requer, liminarmente e no mérito, seja suspenso o cumprimento da medida de internação. 



    Ainda que reconheça o caráter controverso da matéria debatida nos autos, não visualizo, ao menos neste juízo sumário, a presença de flagrante ilegalidade a autorizar a concessão da liminar requerida.



      Ademais, o pedido confunde-se com o mérito da impetração, o que torna imprescindível a análise mais detalhada dos elementos de convicção constantes dos autos para aferir a existência do aventado constrangimento ilegal.



      Assim, indefiro o pedido de liminar. “



    No presente writ, a Impetrante pugna, preliminarmente, pelo afastamento do óbice da Súmula 691/STF. Alega falta de fundamentação idônea da sentença que impôs a medida socioeducativa de internação. Sustenta a inobservância dos requisitos elencados no art. 122 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Ressalta que a paciente é primária e que o ato infracional foi praticado sem violência ou grave ameaça. Requer, em medida liminar e no mérito, a substituição da medida socioeducativa de internação por outra em meio aberto. 



    É o relatório.



    Decido.



    À falta de pronunciamento final do colegiado do Superior Tribunal de Justiça, a pretensão esbarra na Súmula nº 691/STF: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar. 



    Nesse sentido a jurisprudência desta Casa, que, todavia, na linha dos arts. 654, § 2º, do CPP e 192, caput, do RISTF, autoriza o afastamento do óbice em hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade, como ora se identifica, quanto à imposição da medida socioeducativa de internação em face da Paciente.



    Na hipótese, a Paciente foi representada pela prática de ato infracional análogo ao delito de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006), porquanto ‘transportava 600g de cocaína’, ‘para fins de entrega a terceiros’. 



    De acordo com a sentença exarada pelo magistrado de primeiro grau, ‘No caso, a quantidade de drogas apreendida revela dedicação ao tráfico de entorpecentes, não se tratando de episódio ocasional. Neste contexto, em observância ao princípio da proteção integral, mostra-se adequada a medida socioeducativa de internação, a fim de afastar o adolescente da situação de risco em que fora encontrado. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para impor a E.P.L a medida socioeducativa de internação, em razão da prática de ato infracional análogo ao tipo do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, observado o prazo máximo de 3 anos, com reavaliações semestrais para aferição da necessidade de manutenção da medida’. 



    A internação, medida socioeducativa mais gravosa para o adolescente, configura privação de liberdade, sujeita aos princípios da brevidade, da excepcionalidade e do respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, aplicável somente nas hipóteses taxativamente previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente.



    É bem verdade, como aduz a Defesa, que, a despeito da gravidade do tráfico de drogas, e nos termos da Súmula 492 do STJ, a prática deste ato infracional não autoriza, por si só, a internação, como se verifica no art. 122 da Lei 8.609/1990:



    “Art. 122. A medida de internação só poderá ser aplicada quando:



    I – tratar-se de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência a pessoa;



    II – por reiteração no cometimento de outras infrações graves;



    III – por descumprimento reiterado e injustificável da medida anteriormente imposta”.



    De outro lado, colho do enunciado da Súmula 492 do Superior Tribunal de Justiça:



    “O ato infracional análogo ao tráfico de drogas, por si só, não conduz obrigatoriamente à imposição de medida socioeducativa de internação do adolescente.”



    Na espécie, inobstante a medida socioeducativa de internação tenha sido aplicada ao adolescente, não verifico hipótese autorizadora da custódia provisória, nos termos da enumeração taxativa do art. 122 da Lei 8.069/1990.



    Delineada as balizas legais para aplicação da internação, não detecto nos autos a prática de outro ato infracional ou o descumprimento de medida socioeducativa anteriormente imposta. Além disso, inviável, na hipótese, concluir que o ato infracional imputado à paciente – tráfico de drogas – tenha sido cometido mediante grave ameaça ou violência à pessoa.



    Ademais, a internação foi motivada de forma genérica e abstrata, sem justificativas concretas, já tendo esta Suprema Corte, em hipóteses semelhantes – ato infracional equiparado ao tráfico de entorpecentes -, assentado o entendimento de que ‘A medida socioeducativa de internação imposta com base apenas na suposta gravidade abstrata do ato infracional ofende a garantia da excepcionalidade da aplicação de qualquer medida privativa de liberdade determinada pelo texto constitucional (art. 227, § 3º, V) e contraria o rol taxativo do art. 122 da Lei nº 8.069/1990’ (HC 122.886/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 15.9.2014). Colho, ainda, outros precedentes: 



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL E DIREITO PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. ATOS INFRACIONAIS EQUIPARADOS AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/2006). MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 122 DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (LEI 8.069/1990). CONCESSÃO DE OFÍCIO.



    1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes.



    2. A internação, medida socioeducativa mais gravosa para o adolescente, configura privação de liberdade, sujeita aos princípios da brevidade, da excepcionalidade e do respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, aplicável somente nas hipóteses taxativamente previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente.



    3. Inexistência dos pressupostos autorizadores da internação da paciente, nos termos do art. 122 da Lei nº 8.069/1990.



    4. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito, mas com a concessão da ordem de ofício, para substituir a internação aplicada à paciente por medida socioeducativa mais branda, tornando definitiva a liminar concedida.” (HC 130705/SP, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 13.11.2015).



    Ato infracional. Fatos assemelhados a tráfico de entorpecentes. Atos praticados sem violência ou grave ameaça. Reiteração ou reincidência não demonstrada. Cassação da medida socioeducativa para que outra seja aplicada. Constrangimento ilegal patente. Ordem concedida de ofício. (HC 120.394/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 10.3.2014)



    “A conduta praticada pelo paciente não envolveu violência ou grave ameaça à pessoa. Ademais, não se comprovou o cometimento de outras infrações graves ou mesmo o descumprimento de medida anteriormente imposta. Interpretação do art. 122 do Estatuto da Criança e do Adolescente.” (HC 125.016/SP, Redator para o acórdão Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 04.8.2016).



    “A mera alusão à gravidade abstrata do ato infracional supostamente protagonizado pelo paciente não permite, por si só, a aplicação da medida de internação. 4. Ordem deferida para cassar a desfundamentada ordem de internação e determinar ao Juízo Processante que aplique medida protetiva de natureza diversa.” (HC 105.917/PE, Rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 13.6.2011)



    Assim, fundamentada a internação imposta pelo Juízo de Direito da 2ª Vara da Comarca de Jacupiranga/SP em circunstâncias genéricas e impessoais, imprescindível a substituição da medida constritiva por outra menos gravosa. 



    Observo, por fim, que a equipe interdisciplinar da Fundação Casa exarou parecer no sentido de ser adequada à paciente a aplicação da medida de liberdade assistida ‘cumulada com as medidas protetivas de tratamento psiquiátrico, acompanhamento psicológico, encaminhamento da genitora à rede sócio assistencial para o fortalecimento do respaldo e do papel protetivo’ (evento 2 – fl. 21). 



    Ante o exposto, forte nos arts. 21, § 1º, e 192 do RISTF, supero excepcionalmente o óbice da Súmula 691/STF, e concedo a ordem de habeas corpus, de ofício, para substituir a internação compulsória aplicada à paciente por medida socioeducativa mais branda a ser fixada pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Jacupiranga/SP (Processo de Apuração de Ato Infracional nº 1500736-03.2021.8.26.0294). 



    Comunique-se.



    Publique-se. 



    Brasília, 02 de dezembro de 2021.



Ministra Rosa Weber



Relatora